Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. VOO CANCELADO. NEGATIVA DE REMARCAÇÃO SEM ÔNUS. REMARCAÇÃO. CUSTOS ADICIONAIS. LEI 14034/20. DANOS MATERIAS DEVIDOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, de forma solidária, a pagarem as autoras a quantia de R$ 1.369,30 e de R$ 1.542,00, à título de indenização material, e a quantia de R$ 8.000,00, sendo metade para cada autora, a título de reparação por danos morais. Em suas razões, aduz que o cancelamento do voo se deu em razão da pandemia e que houve comunicação tempestiva às autoras.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46685036). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 46685040).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada conforme as normas consumeristas. Além disso, incide no caso a Lei no 14.034/2020, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.
IV. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Consta da inicial que as autoras adquiriram por milhas passagens aéreas de ida e volta, para o trecho Recife – Fernando de Noronha, com datas de 08/11/2020 e 14/11/2020. Narram que o voo foi cancelado em 15/10/2020, sem que tenham conseguido o reembolso das milhas. Posteriormente, as autoras lograram remarcar as passagens para os dias 01/11/2021 e 07/11/2021. Todavia, necessitaram de desembolsar o montante de R$ 1.369,30, além de 40.200 milhas. No entanto, a companhia aérea remarcou o voo de 07/11/2021 para o dia seguinte, gerando às autoras o prejuízo material de R$ 1.542,00.
V. A lei no 14.034/2020 dispõe, em seu art. 3o, §2o, que "se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado. No §7o do mesmo artigo, vê-se que “o direito ao reembolso, ao crédito, à reacomodação ou à remarcação do voo previsto neste artigo independe do meio de pagamento utilizado para a compra da passagem, que pode ter sido efetuada em pecúnia, crédito, pontos ou milhas, e o reembolso, o crédito, a reacomodação ou a remarcação do voo são negociados entre consumidor e transportador nos termos deste artigo".
VI. Com efeito, a falha na prestação do serviço decorreu da negativa da companhia aérea em permitir a remarcação das passagens às autoras, isentando-as de quaisquer ônus. Conforme alega a própria recorrente, o cancelamento do voo de ida se deu em razão da pandemia, não havendo congruência em negar às recorridas o direito de remarcação das passagens sem ônus, sob o argumento de que houve ‘no show’ das consumidoras no trecho de volta. Nesse aspecto, frisa-se que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que houve desídia das consumidoras na remarcação das passagens, sobretudo diante do documento de ID 46685010 - Pág. 4. Em referido documento, é possível observar que há diversos protocolos de atendimentos anteriores a 23/12/2020, o que traz verossimilhança às alegações das recorridas. Quanto aos prejuízos materiais, devem ser restituídos às recorridas, porquanto foram comprovados por documentação idônea, além de se referirem a período em que a permanência das passageiras na cidade se deu em razão de conduta da companhia aérea.
VII. O dano moral, por seu turno, também está presente, porquanto a falha na prestação de serviço se estendeu para além dos eventos da pandemia, ultrapassando os limiares do mero aborrecimento, já que houve descaso da companhia aérea para com a situação das consumidoras, que foram obrigadas a desembolsarem valores não planejados, bem como a permanecerem 1 dia na cidade turística. Todavia, o quantum arbitrado para a reparação deve ser readequado, evitando o enriquecimento ilícito, obedecendo à razoabilidade, bem como para condizer com os montantes já definidos para casos semelhantes. Reduz-se, portanto, o valor para R$ 4.000,00, sendo R$ 2.000,00 para cada autora.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Reformada a sentença somente para reduzir a condenação à reparação por danos morais para R$ 4.000,00, sendo R$ 2.000,00 para cada autora. Sem condenação em custas e honorários, por ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.